Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. APURAÇÃO DE HAVERES.

1. No caso de divisão das dívidas da empresa, reconhecidas por ambas as partes, se mostra necessária a prévia apuração de haveres, que deverá se dar de forma autônoma no Juízo Cível Competente.

2. É indevida a condenação do requerido de pagamento das dívidas da empresa diretamente à autora, sem a partilha de quotas para regularização das dívidas da sociedade e para a devida apuração de haveres.

3. A parte referente à partilha das cotas sociais estabelecida na sentença deverá ser tratada em processo autônomo no juízo competente, sendo indevida a determinação de pagamento de eventuais dívidas diretamente à parte autora/apelada.

4. Apelo provido.